Tribunal: TJMT
Processo: 1035110-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035110-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (EMBARGANTE), EDELSON VILELA DUARTE - CPF: 003.816.161-34 (EMBARGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a obrigação de fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento domiciliar, apenas reduzindo o valor da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:

(i) incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicabilidade das exclusões previstas no art. 10, incisos VI e VII, da L. 9.656/1998;

(ii) incorreu em contradição ao manter a obrigação de custeio de medicamentos de uso domiciliar, mesmo diante de cláusula contratual de exclusão e da inexistência de suporte técnico domiciliar;

(iii) deixou de apreciar tese sobre a caracterização da hipótese como internação domiciliar; e

(iv) omitiu-se quanto à tese do Enunciado 117 do FONAJUS.

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, ainda que de forma implícita, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência consolidada sobre a prevalência da prescrição médica sobre cláusulas restritivas, bem como nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

5. A alegação de contradição é, na verdade, inconformismo com a conclusão judicial, não configurando hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.

6. O prequestionamento da matéria federal não impõe ao julgador o dever de mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida, ainda que implicitamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, ainda que de forma implícita.

2. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a apreciação da matéria debatida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de prequestionamento, opostos por UNIMED DE LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do v. Acórdão de ID 292747383, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento derivado da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Processo de origem nº 1028348-82.2024.8.11.0003), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da embargante apenas para reduzir o valor da multa cominatória imposta, mantendo, entretanto, a obrigação de fornecer os insumos e medicamentos prescritos ao embargado para tratamento domiciliar.

A embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão quanto à inaplicabilidade das exclusões legais expressas nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei 9.656/98, bem como deixou de enfrentar teses relevantes para o deslinde da controvérsia, como o enquadramento da hipótese em "internação domiciliar" e a incidência do Enunciado 117 do FONAJUS.

Sustenta, ainda, a ocorrência de obscuridade e contradição no julgado, por manter a obrigação de custeio integral de medicamentos de uso domiciliar, mesmo diante da ausência de comprovação da necessidade de internação ou suporte técnico domiciliar, e diante da previsão legal de exclusão de tais itens do rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde.

Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com efetivo prequestionamento da matéria federal, visando eventual interposição de recurso especial (Id.

29459235)

O embargado, EDELSON VILELA DUARTE, apresentou Impugnação aos Embargos de Declaração, aduzindo que não há omissão ou contradição no v. acórdão.

Afirma que a decisão enfrentou adequadamente as questões relevantes e que as alegações da embargante revelam apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, em tentativa indevida de rediscutir a matéria já apreciada, razão pela qual pugna pela rejeição do recurso (Id.

296737854)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC,
(Id.

29459235)

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, não se constata qualquer obscuridade ou contradição interna no julgado, uma vez que todos os fundamentos adotados se harmonizam entre si e guardam coerência lógica com a conclusão.

Também não há falar em omissão. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas tão somente aqueles relevantes para a solução da lide (CPC, art. 489, §1º, IV), como corretamente fez o acórdão embargado.

A embargante aponta, em primeiro lugar, a existência de omissão no acórdão, por não haver este se pronunciado expressamente sobre a incidência das exclusões legais previstas nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei 9.656/98, bem como sobre o enquadramento da situação do recorrido como não caracterizadora de internação domiciliar, ponto fundamental para a exclusão do dever de cobertura contratual.

Com efeito, os dispositivos mencionados pela embargante estabelecem as hipóteses de exclusão de cobertura assistencial obrigatória, dentre as quais figuram medicamentos para uso domiciliar e produtos para suporte nutricional, salvo nas hipóteses expressamente previstas em contrato ou quando houver internação, inclusive domiciliar, devidamente justificada.

Observa-se, contudo, que o acórdão embargado, ainda que de forma implícita, analisou o tema da obrigação da operadora em fornecer os medicamentos prescritos, inclusive para uso domiciliar, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da jurisprudência consolidada quanto à primazia da prescrição médica sobre cláusulas contratuais restritivas, especialmente em hipóteses de evidente urgência e necessidade.

Ao afirmar que "é dever da operadora fornecer os insumos e medicamentos prescritos por profissional habilitado", mesmo com a exclusão contratual, o acórdão embargado refletiu entendimento jurisprudencial reiterado dos tribunais superiores, segundo o qual cláusulas restritivas em contratos de plano de saúde não podem prevalecer sobre indicação médica devidamente fundamentada, especialmente quando há risco à saúde do beneficiário.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. COBERTURA CONTRATUAL. AMPLITUDE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL. LEI Nº 9.656/98, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM MODERAÇÃO. 1. Plano de saúde. Esclerose lateral amiotrófica. Tratamento domiciliar (Home Care). Cobertura contratual Amplitude. 2. Lei nº 9.656/98. Plano referência. Coberturas mínimas. Cabimento (art. 10 e 12). Código de Defesa do Consumidor. A operadora deve custear integralmente o atendimento domiciliar do autor. Eventual cláusula contratual em sentido contrário deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. Súmula nº 90 do Tribunal. 3. Atendimento domiciliar. Devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços e materiais necessitados pelo paciente, nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar. Não é demais observar que o atendimento domiciliar ao paciente implica em significativa redução de custos para a operadora do plano de saúde, de modo que ao paciente deve ser conferido amplo e irrestrito atendimento, sempre visando ao seu pleno restabelecimento ou as melhores condições para o seu tratamento”. [...]”. (TJ-SP - Apelação: APL 40207366620138260114 SP 4020736- 66.2013.8.26.0114, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Garbi, DJe 19/03/2015).

Na mesma linha, quanto à alegada contradição, entendo não haver qualquer antinomia ou proposições inconciliáveis no corpo do acórdão. A determinação de fornecimento dos medicamentos, mesmo que de uso domiciliar, está em consonância com a fundamentação adotada, que ponderou as circunstâncias do caso concreto, o risco de dano irreversível e a natureza dos produtos prescritos.

Assim, não se verifica omissão interna na decisão, mas tão somente dissenso interpretativo entre a parte e o órgão julgador, o que não enseja o cabimento de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, II, do CPC.

Nessa linha, não há que se falar em omissão, pois o acórdão é claro quanto aos fundamentos que sustentaram a manutenção da obrigação de fazer.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os aclaratórios, advertindo a embargante de que novas insurgências protelatórias, impertinentes, desfundamentadas, ou afastadas das hipóteses de cabimento previstas na lei processual, ensejarão imposição das multas pertinentes, que, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, não podem ser fixadas em patamar inferior a 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025